Tribunal: TJSP
Processo: 2256424-49.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2256424-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é peticionário WILLIAN
GUILHERME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, EDUARDO ABDALLA,
RICARDO TUCUNDUVA, TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE,
GERALDO WOHLERS E ZORZI ROCHA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2256424-49.2020.8.26.0000 -Voto no 17.923
2
VOTO no. 17.923
REVISÃO CRIMINAL no. 2256424-49.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: BAURU 3a VARA CRIMINAL (Proc. origem no. 0000171-91.2018.8.26.0594)
PETICIONÁRIO: WILLIAN GUILHERME
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS e POSSE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA. Ação intentada com fulcro nos artigos
621, I, do Código de Processo Penal. Inequívoca
contrariedade da solução condenatória diante da
evidência dos autos não verificada. Pedido conhecido,
excepcionalmente, em atenção à garantia da ampla
defesa. V. Acórdão que bem fundamentou a mantença
da solução condenatória diante dos relatos firmes e
coesos
dos
policiais
militares
responsáveis
pelo
flagrante. Quadro adverso condizente com a majoração
das reprimendas e regime inicial fechado. Ausência de
erro material no cálculo atrelado ao concurso material
de crimes. Sentença e V. Acórdão confirmatório
mantidos. Pedido revisional improcedente.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de pedido de revisão formulado por
WILLIAN GUILHERME em face do v. Acórdão observado a fls.
363/384 dos autos originários que, no caso, negou provimento ao
recurso da Defesa e deu parcial provimento ao apelo do Ministério
Público, majorando as penas impostas ao peticionário para dez (10)
anos e vinte (20) dias de reclusão em regime inicial fechado, com
multa no importe de seiscentas e noventa (690) diárias, unidade no
piso, dando-o como incurso nos artigos 33, caput, da Lei no.
11.343/06 e 16, parágrafo único, IV, da Lei no. 10.826/03, observado
o trânsito em julgado dia 23 de junho de 2.020 (fls. 394 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2256424-49.2020.8.26.0000 -Voto no 17.923
3
Inconformado, o peticionário busca a rescisão do
julgado com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo
Penal. Sustenta-se o cabimento da revisão criminal para rediscussão
do acervo probatório, argumentando que a decisão contraria a
evidência dos autos, daí o pedido de desconstituição do julgado, com
a correlata absolvição de WILLIAN pelo tráfico de drogas. Pleiteia-se,
subsidiariamente, a desclassificação do crime para a conduta
prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 e a compensação entre a
reincidência e a confissão quanto à posse ilegal de arma de fogo.
Alvitra, por fim, a correção de erro material observado na somatória
das penas diante do concurso material.
Regularmente processado o pedido revisional, a
douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial deferimento
da pretensão, no caso para correção de erro material (fls. 509/515
dos autos principais).
É o relatório.
O pedido revisional não vinga.
Com efeito, a revisão criminal foi concebida pelo
legislador pátrio como mecanismo destinado à desconstituição de
julgados em hipóteses de evidente erro judiciário em tese albergadas
pelo rol taxativo insculpido no artigo 621 do Código de Processo
Penal, corolário da segurança jurídica e da estabilidade da coisa
julgada.
No caso, de forma nítida, pretende a Defesa
rediscutir o acervo probatório já analisado em primeiro e segundo
graus, não se podendo confundir a via eleita com “segunda apelação”,
sob pena de se deparar com hipótese de superposição de recurso,
algo não visado pelo legislador (TJESP, Revisão Criminal no.
2200418-27.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador
SÉRGIO
RIBAS, julgado 13-09-2018).
A propósito, anota-se não se verificar inequívoca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2256424-49.2020.8.26.0000 -Voto no 17.923
4
contrariedade da solução condenatória diante da evidência dos autos,
a par de tampouco apresentada “prova nova” capaz de justificar
excepcional rescisão do título condenatório definitivo.
Inobstante a ausência do pressuposto processual,
conhece-se da ação revisional em homenagem ao princípio da ampla
defesa, reafirmando-se a higidez do decreto condenatório.
Neste passo, breve leitura da sentença e do v.
Acórdão confirmatório denota ampla análise da prova produzida sob
o contraditório, tudo a respaldar a convicção sobre a nítida
vinculação do peticionário com as porções de tóxicos encontradas em
seu poder, algo extraído dos coerentes relatos dos policiais militares a
respeito das circunstâncias ensejadoras do flagrante e da confissão
parcial do agente sobre a propriedade das drogas.
Na hipótese, reportaram os depoentes José Roberto
Amad Júnior e Moisés Silva de Souza recepcionar “denúncia” dando
conta da existência de arma de fogo, munição e drogas na residência
de WILLIAN. No local, os genitores do demandante franquearam a
entrada, encontrando-se no imóvel revólver marca Taurus calibre 38
com numeração parcialmente suprimida, mais oitos projéteis de igual
calibre, além de quatro porções de maconha ainda não fracionadas e
a quantia de R$ 200,00, tudo sobre um guarda-roupa. No veículo
GM/Astra, que estava em frente ao imóvel, encontraram mais
dezessete porções de maconha em uma sacola plástica. As chaves
foram localizadas no quarto do demandante, cujos familiares
confirmaram lhe pertencer o veículo. Indagado a respeito, WILLIAN
admitiu a posse do automóvel e do revólver, asseverando guardar os
entorpecentes para um traficante do bairro (fls. 10/11, 154/160 e
174/180 dos autos principais).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu,
além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de relatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2256424-49.2020.8.26.0000 -Voto no 17.923
5
trazidos por policiais.
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este
com citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila
a jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator
Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal
no. 993.08.018758-4).
Por outro lado, o condenado, na Delegacia, optou
pelo silêncio (fls. 12 dos autos principais). Em juízo, admitiu a
propriedade da arma de fogo, mas asseverou possuir apenas os
entorpecentes localizados em seu guarda-roupa, destinados ao
próprio consumo (fls. 181/186 dos autos principais).
Já a testemunha de defesa Antônio Guilherme,
genitor do demandante, alegou que saía de casa, quando foi abordado
por policiais que mencionaram sobre “denúncia”, pegaram a chave do
portão e ingressaram no imóvel. Não acompanhou as buscas na
residência e não viu as drogas ou a arma de fogo. Afirmou não saber
a quem pertencia o veículo (fls. 166/173).
Como decorre claro, tal depoimento deve ser
recebido com reservas, tendo em vista o estreito vínculo entre a
testemunhas e o condenado, a indicar inquestionável parcialidade e
evidente interesse na solução do processo.
De seu turno, Cleide Maria Muniz Barbosa, também
arrolada pela Defesa, não presenciou os fatos e em nada contribuiu,
trazendo apenas considerações de cunho pessoal sobre WILLIAN (fls.
161/165).
Vale anotar que os policiais não conheciam WILLIAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2256424-49.2020.8.26.0000 -Voto no 17.923
6
e não teriam motivo para incriminá-lo falsamente ou atribuir-lhe a
posse de entorpecentes em quantidade superior àquela efetivamente
encontrada.
Enfim, pesam contra o peticionário a razoável
quantidade e modo de acondicionamento do tóxico (21 porções de
maconha, pesando 784,75g laudos de fls. 25/27 e 111/114), bem
como o fato dele não ter demonstrado desempenho de atividade lícita
de forma satisfatória (declarou-se “vendedor” em juízo, sem indicar o
local onde exerceria a profissão
fls. 181), cabendo repisar os
testemunhos firmes e coesos dos policiais e as circunstâncias da
abordagem, tudo a corroborar a conclusão sobre a destinação da
droga a terceiros, tornando irrelevante a ausência da chave do veículo
no checklist a fls. 47, ficando no vazio a alegação de contrariedade à
evidência dos autos e sem se observar situação capaz de ensejar a
desclassificação almejada.
Cumpre destacar ser prescindível a prova efetiva e
direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o
conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e
convergem contra o peticionário, não podendo o juiz desprezar as
regras de experiência comum (praesumptiones hominis) ou seja, a
ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento
adquirido pela prática e observação do cotidiano, conforme
preceituam a doutrina e a jurisprudência (JOSÉ FREDERICO
MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Bookseller,
1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed., 2011,
art. 239, item 4, págs. 544-5; STF, 2a T., HC 70.344/RJ, rel. Min.
PAULO
BROSSARD,
RTJ,
149/521;
RT,
673/357,
711/378,
728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654:
RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209).
Tampouco se depara com erronia na aplicação do
“castigo” capaz de respaldar os demais pedidos deduzidos, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2256424-49.2020.8.26.0000 -Voto no 17.923
7
a pena-base relativa ao tráfico foi fixada um sexto (1/6) acima do
mínimo legal, vale dizer, cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão,
mais quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa em face de
circunstância
negativa
representada
pela
quantidade
de
entorpecentes apreendidos, enquanto a basilar inerente à posse ilegal
de arma de fogo com numeração suprimida ficou no piso de três (3)
anos de reclusão, mais dez (10) dias-multa.
Já na segunda fase do cálculo, a sentença exasperou
a sanção do tráfico de um sexto (1/6) pela reincidência (condenação
pretérita e definitiva por delito idêntico não “atingida” pelo
quinquênio
depurador,
consoante
processo
no
0013706-46.2014.8.26.0071 a fls. 123/124), situação não alterada
pelo V. Acórdão, de modo a alcançar seis (6) anos, nove (9) meses e
vinte (20) dias de reclusão, mais seiscentos e oitenta (680) dias-
multa.
Saliente-se que a situação beneficiou o peticionário,
porquanto a reincidência específica evidencia a necessidade de
exasperação mais severa da reprimenda como forma de desestimular
a recalcitrância à emenda ou a persistência na senda do crime de
natureza hedionda, indicando a agravante não haver o agente notado
as consequências de seus atos, tanto que voltou a se envolver com a
vil mercancia.
Ainda na mesma fase, compensou-se parcialmente a
reincidência apontada quanto ao crime de posse ilegal de arma de
fogo com a confissão, de modo a majorar a sanção de apenas um
doze avos (1/12), concretizando-a em três (3) anos e três (3) meses de
reclusão, mais dez (10) dias-multa.
Ao contrário do alegado pela Defesa, novamente o
demandante foi beneficiado, mormente porque se trata de solução
nitidamente colidente com texto legal expresso indicando a total
prevalência da reincidência sobre a atenuante, não se cogitando de
compensação nem mesmo parcial, conforme remansosa, atual e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2256424-49.2020.8.26.0000 -Voto no 17.923
8
pacífica
jurisprudência
do
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(competente para “dizer o Direito” em última instância), fruto de
interpretação sistemática do artigo 67 do Código Penal (STF, HC
108.391/MG; RHC 110.727/DF; RHC 115994/DF; RHC 120677/SP;
HC 105543/MS; HC 125.361/MG; RE 942066/GO; HC 133.577/DF
e RE 970.231/SP), sem se olvidar da incompatibilidade entre a
circunstância prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal e a
prisão em flagrante (STF, HC 101861/MS; HC 108148/MS; HC
102002/RS; Recurso Ordinário em HC 133.276/SP).
Somados os 'castigos' ante o concurso material de
crimes, chegando-se a dez (10) anos e vinte (20) dias de reclusão,
mais seiscentos e noventa (690) dias-multa, unidade no piso, sem se
verificar erro material no cálculo.
De resto, extrai-se da sentença e do v. Acórdão que o
regime prisional fechado foi imposto de forma fundamentada, tanto
que a Defesa sequer se insurgiu contra a solução dada.
À vista do exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)